Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença apresentado por JOSÉ DEILDO ESTEVAM SOARES em desfavor do ora agravante. O MM. Juiz “a quo” determinou a realização de perícia, “observados os seguintes parâmetros: 7.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 7.2. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês.”. O Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso, com atribuição de seu efeito suspensivo, e, ao final, pelo seu provimento, para seja extinto o feito de origem ou, subsidiariamente, para “que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC”, e para que a correção monetária seja aplicada “conforme o Manual da Justiça Federal para atualização dos valores”. Para tanto, o agravante sustentou, em suma, que o título executivo não apresenta o atributo da exigibilidade, porquanto as cédulas de crédito rural contratadas tiveram aplicação da correção monetária no mesmo percentual estabelecido para as cadernetas de poupança, ou seja, de 84,32%. Acrescentou que, em março de 1990, os valores contratados foram atualizados em 74,6%, em observância “aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula”. O agravante aduziu que não foi adotado “um critério uniforme para a concessão do abatimento” previsto na Lei n. 8.088/90, razão pela qual o valor correspondente, caso o aludido abatimento tenha sido efetivamente concedido, “deve ser descontado do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário”. Asseverou o agravante que, na hipótese de não ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo, a citação na fase de cumprimento de sentença deve ser considerada como o marco inicial para a contagem dos juros de mora, porquanto não integrou a lide na fase de conhecimento e, portanto, não poderia ser configurada sua mora. Com relação à correção monetária, defendeu a aplicação dos índices aplicados aos feitos que tramitam na Justiça Federal. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão proferida em sede de liquidação de sentença, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a decisão agravada apenas determinou a realização de perícia, a fim de apurar o valor do crédito exequendo. Desse modo, o ora agravante poderá aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto implique qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), porquanto o julgador de primeiro grau se limitou a traçar as balizas direcionais para a elaboração dos cálculos correspondentes ao título executivo judicial. No que tange à suposta inexigibilidade do crédito exequendo, cumpre esclarecer que o crédito a ser apurado tem por origem um título executivo judicial, portanto, não há como revolver questões relativos à sua constituição, sob pena de violação da coisa julgada. Averbe-se que a decisão recorrida facultou ao executado trazer aos autos, para “viabilizar a correção dos cálculos”, “a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada”. Com isso, poderá o executado, ora agravante, demonstrar que o abatimento previsto na Lei n. 8.088/90 não ocorreu, ou, ainda, demonstrar que o valor correspondente a tal abatimento não foi considerado, para fins de apuração do valor efetivamente devido. Isto, por óbvio, desde que não constitua reapreciação da matéria objeto da fase de conhecimento na Ação Civil Pública. Com relação aos juros de mora, a questão está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em sede de recursos repetitivos, razão pela qual sua aplicação é imperativa, conforme estabelece a norma insculpida no art. 1.039do CPC. Confira-se: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)”. Por fim, quanto à correção monetária, considerando que o processamento da liquidação/cumprimento de sentença ocorre em sede de justiça estadual, e não no âmbito da Justiça Federal, não merece qualquer censura a decisão agravada, porquanto aplicou o índice utilizado para a atualização monetária de todos os feitos executivos em trâmite nesta Corte de Justiça. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo integra a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator